Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA AO REALIZAR DESLOCAMENTO LATERAL PARA INGRESSO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO CABÍVEIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVER DE REPARAR O DANO. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque o recorrente aventa tese subsidiária de culpa concorrente, cujo argumento não foi deduzido na fase de conhecimento, a caracterizar evidente, e vedada, inovação recursal.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e que, julgando parcialmente procedente o pedido contraposto, condenou o recorrente a pagar à ré/recorrida a importância de R$ 5.928,03 (cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e três centavos), a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.
3. Conforme exposto na peça inaugural, no dia 04.09.2023, por volta das 7h20, o recorrente trafegava, com seu veículo Fiat Argo, em via interna do Setor de Autarquias Sul, buscando vaga de estacionamento. Relata que indicou por meio da seta a intenção de fazer uma conversão à esquerda, de modo a ingressar na vaga. No entanto, a recorrida estaria trafegando logo atrás, em alta velocidade, vindo a colidir no veículo do recorrente. Alega que a recorrida teria inicialmente assumido a culpa do incidente, vindo logo depois a declarar-se inocente no caso.
4. Em contestação, a recorrida relata que a via de tráfego em questão seria de mão única e que trafegava com seu veículo Hyundai HB20 na faixa da esquerda. O recorrente, por sua vez, trafegando na faixa da direita, teria interceptado a trajetória da recorrida e colidido na lateral dianteira direita do Hyundai HB20. Sustenta que se trata de culpa exclusiva do recorrente, pois este deveria ter aguardado que a recorrida passasse, para que, posteriormente, executasse a manobra de transposição de faixa para ingressar na vaga de estacionamento.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu que "a documentação e provas colacionadas nos autos evidenciam que o veículo da parte autora se encontrava, no momento em que tentou realizar a conversão à esquerda, do lado direito da avenida, descumprindo assim o disposto código de trânsito, resultando, dessa forma, no acidente automobilístico entre as partes. Desse modo, é possível constatar que as provas juntadas pelas partes atestam que foi a negligência do próprio autor a causa do abalroamento entre os veículos envolvidos, porquanto o requerente não se encontrava do lado esquerdo da avenida, mas sim do lado direito, tendo, ainda, deixado de observar o dever de cautela em relação à aproximação de veículos no momento que realizou a manobra para estacionar seu automóvel".
6. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença "não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência aos fatos". Além disso, reitera os termos da inicial no sentido da culpa exclusiva da recorrida. Outrossim, aduz que a recorrida não sofreu lesões físicas e que os danos materiais seriam de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais). Também afirma que faz jus aos lucros cessantes, pois exerce atividade de motorista de aplicativo de transporte. Em prosseguimento, argumenta que a situação vivenciada lhe ocasionou danos morais. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de que a condenação a si imposta seja reduzida para R$ 4.350,00; seja a recorrida condenada em R$ 1.600,00 por alegados lucros cessantes e; indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00.
7. Contrarrazões ao ID 55575182.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 56236103, defiro o benefício ao recorrente.
9. O artigo 34 do CTB estabelece que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". No caso em análise, a versão relatada pelo recorrente não encontra suporte no conjunto probatório, especialmente nas imagens de ID 55575105 e de ID 55575168. Tais documentos trazem verossimilhança às alegações da recorrida no sentido de que seu veículo foi abalroado lateralmente pelo veículo do recorrente, não havendo que se falar em culpa da recorrida, mas do recorrente, que não adotou as cautelas necessárias. Logo, tendo o acidente sido causado por culpa exclusiva do recorrente, deverá reparar os danos alegados pela recorrida.
10. Dos danos materiais ao veículo da recorrida. O artigo 944 do Código Civil estabelece que "a indenização mede-se pela extensão do dano". No caso, os itens descritos nas notas fiscais são compatíveis com as avarias, bem como não se verificam preços abusivos, de modo a configurar eventual enriquecimento ilícito da recorrida. Escorreito, portanto, o valor fixado na origem a título de danos materiais.
11. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil prevê que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". No entanto, restou evidenciada a culpa exclusiva do recorrente, de modo que a perda de rendimentos referentes período de inatividade do veículo não pode ser imputada à recorrida.
12. Do dano moral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese os transtornos que vem sofrendo o recorrente, o ato que lhe deu causa não ocorreu por culpa da recorrida, estando ausente, pois, o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos imateriais que o recorrente alega ter sofrido.
13. Conheço, em parte, do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.